Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-74.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000502-74.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MICHAEL WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 042.988.331-51 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000502-74.2018.8.11.0044

Origem:

1a VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

MICHAEL WILLIAN SILVA SOUZA

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – BEM FURTADO EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que, ainda que a motocicleta tenha sido apreendida de forma regular, o DETRAN responde pelos danos decorrentes do furto do veículo que está sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

A propósito, sobre o assunto, já assim decidi:

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO DE PEÇAS EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O DETRAN responde pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(RI no 0001096-04.2015.8.11.0047)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (Ap 137425/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00031991920128110037 137425/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DA CIRETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO DESCONSTITUÍDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF)– APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – VERBA SUCUMBENCIAL – PROCEDÊNCIA DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO ENTRE OS DEMANDNTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante à norma prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 2. Na hipótese em apreço restou demonstrada a ocorrência do furto da motocicleta descrita na exordial dentro do pátio da CIRETRAN de Nortelândia por meio de prova documental, qual seja, Boletim de Ocorrência no 210/2013 (p. 16), o qual apesar de possuir presunção relativa, não foi desconstituído pela parte contrária. 3. Presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, surge devida a indenização por danos causados. 4. Formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais e o juízo a quo julgou procedente apenas o dano material. Assim, se um dos pedidos foi improcedente, clara está configurada a sucumbência recíproca. A verba sucumbencial ser compensada entre os demandantes, na forma do art. 21 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença). 5. Apelo parcialmente provido. (Ap 102725/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000085127201381100261027252017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Assim, mostra-se escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021